Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726206-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA BETANIA DE LIRA BIANCHINI AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.D.L.B., assistida por M.B.L.B., em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0727371-20.2023.8.07.0001, indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência. Decisão de ID 48584174 indeferiu o pedido antecipação da tutela recursal. A parte agravante peticiona no ID 48672086 requerendo a desistência do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 6 de julho de 2023 11:20:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador